Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. ISENÇÃO LEGAL. DOENÇA GRAVE. Paraplegia. Paralisia irreversível e incapacitante. COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 estabelece a isenção para pessoa natural, acometida por paralisia irreversível e incapacitante, a incidir sobre os seus proventos de aposentadoria ou reforma.
2. A outorga de isenção tributária impõe a interpretação literal da legislação pertinente, nos termos do artigo 111, inciso II, do CTN. De fato, o c. STJ, no julgamento do REsp no 1.116.620, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 250), entendeu que o rol previsto na Lei no 7.713/1988 é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas.
3. No caso concreto, os documentos probatórios juntados aos autos são suficientes para demonstrar que o Autor é portador de paralisia irreversível e incapacitante – doença essa expressamente prevista no rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, razão pela qual faz jus à isenção de imposto de renda, bem como à repetição dos valores indevidamente recolhidos após a suspensão determinada.
4. No que concerne à correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários, esses devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, em decorrência do princípio da isonomia, consoante tese firmada pelo c. STJ, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905).
5. Nos termos dos arts. 3o e 7o da EC no 113/2021, em vigor a partir da data da sua publicação, 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência da Selic, uma única vez e até o efetivo pagamento.
6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.